Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-98.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016942-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (APELANTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANGELO BANDEIRA DE ARAUJO FILHO - CPF: 057.429.334-52 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. PEREMPÇÃO INDEVIDAMENTE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perempção, em razão da ausência da defesa técnica do querelante na audiência de instrução e julgamento, apesar de decisão anterior que havia deferido a participação dos advogados por videoconferência, considerando que o escritório profissional se localiza em comarca diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa quando o juízo impediu a participação virtual do advogado do querelante na audiência de instrução, contrariando decisão anterior que havia deferido esta modalidade; e (
ii
) saber se é aplicável a perempção quando o querelante comparece à audiência, ainda que seu advogado esteja ausente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa a negativa de acesso do advogado do querelante à sala virtual de audiência, quando havia decisão anterior expressa autorizando sua participação por videoconferência, em razão de manter escritório profissional em comarca diversa.

4. A decisão posterior que autorizou a participação virtual do próprio querelante manteve
"os termos anteriores aos demais atores processuais"
, o que incluía a autorização para participação remota dos advogados, cuja situação fática (residência profissional em outra comarca) permaneceu inalterada.

5. Ocorre preclusão
pro

judicato

quando o magistrado decide de forma contrária ao que já havia sido anteriormente assentado nos autos, sem justificativa para a alteração do entendimento, violando a segurança jurídica processual.

6. A perempção da ação penal privada, prevista no art. 60, III, do CPP, não se configura quando o querelante comparece à audiência, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da ação, sendo a ausência do advogado decorrente de impedimento ocasionado pelo próprio juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa a negativa de acesso do advogado à sala virtual de audiência quando havia decisão anterior expressa autorizando sua participação por videoconferência. 2. Não se configura perempção da ação penal privada quando o querelante comparece à audiência, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da ação, sendo a ausência do advogado decorrente de impedimento ocasionado pelo próprio juízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 60, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 10235320320238110000, Relator MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.02.2024, p. 19.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1016942-98.2023.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente
: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES

Recorrido
: ANGELO BANDEIRA DE ARAUJO FILHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES ofereceu
Queixa-Crime
em face de ANGELO BANDEIRA DE ARAUJO FILHO. Noticiou que: a) em 15 de janeiro de 2023, em um grupo de WhatsApp, o querelado proferiu ofensas como
"esperar o

que de uma pessoa que vive na aba da mam
ãe
at
é
hoje"
e
"filhinho de mam
ã
e que se acha"
; b) na mesma ocasião, o querelado enviou uma imagem de um "
escroto
", com o intuito de ofender; c) o querelado possui histórico de ofensas similares, já tendo sido condenado em primeira instância em ações cível e criminal anteriores. Requereu: a) a condenação do querelado nas penas do art. 139 (difamação), por quatro vezes, com a causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal; b) subsidiariamente, a condenação nas penas do art. 140 (injúria), nas mesmas condições.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção do feito. Concluiu que: a) foi designada audiência de instrução e julgamento; b) após aguardar por 10 (dez) minutos, constatou-se a ausência da defesa técnica do querelante; c) diante da ausência, julgou extinto o feito pela ocorrência da perempção, nos termos do art. 60, III, do Código de Processo Penal.

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o magistrado impediu a participação virtual de seu advogado, contrariando decisão anterior (ID 199204790) que havia deferido
esta
modalidade, uma vez que o escritório profissional se localiza em Cuiabá/MT; b) a decisão posterior (ID 206756169), que autorizou a participação virtual do querelante, manteve
"os termos anteriores ao demais atores processuais"
, o que deveria incluir a autorização para o advogado; c) a mudança de entendimento do juiz no ato da audiência viola a preclusão
pro
judicato
; d) a perempção é inaplicável, pois o querelante compareceu ao ato (virtualmente),
demonstrando
seu interesse no prosseguimento da ação, não se configurando abandono. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a designação de nova audiência de instrução, facultando-se a participação do advogado por videoconferência.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois a decisão que redesignou a audiência (ID 204087433) estabeleceu o formato presencial, revogando a anterior, e a última deliberação (ID 206756169) foi explícita ao autorizar a participação virtual
somente
do querelante; b) não há preclusão
pro
judicato
em matéria de direção do processo, como a forma de realização da audiência; c) a ausência do advogado em audiência de instrução, ato técnico indispensável, equivale à ausência jurídica do querelante, caracterizando o abandono da causa e justificando a correta aplicação da perempção.

O
Ministério Público
opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) houve cerceamento de defesa, pois a decisão que autorizou a participação virtual do advogado não foi formalmente revogada, e a decisão posterior manteve os "termos anteriores" para os demais atores processuais; b) a ausência da defesa técnica decorreu de impedimento causado pelo próprio juízo, que negou acesso ao ambiente virtual; c) a presença do querelante na audiência, ainda que
remotamente
, demonstra inequivocamente sua intenção de prosseguir com a ação, afastando o desinteresse que fundamenta a perempção.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

O caso em análise trata de recurso de apelação interposto por Arthur Bosco Oliveira Lopes contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na perempção, sob o argumento de ausência de seu advogado na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04 de setembro de 2025.

A defesa técnica do recorrente alega cerceamento de defesa, argumentando que havia decisão anterior do próprio juízo autorizando a participação dos advogados do querelante de forma virtual, uma vez que mantêm escritório na cidade de Cuiabá/MT.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Conforme se observa no ID
de Origem
199204790, o juízo de primeiro grau havia expressamente deferido a participação dos advogados do querelante por videoconferência, nos seguintes termos: "
Considerando que os patronos do querelante residem na Comarca de Cuiabá/MT, defiro o pedido para que somente os advogados do autor compareçam virtualmente por meio do link abaixo"
.

Posteriormente, em decisão de ID
de Origem
206756169, ao deferir a participação remota do próprio querelante, o magistrado consignou que
"permaneceriam os termos anteriores aos demais atores processuais"
, o que evidentemente incluía
os advogados, cuja situação fática (residência profissional em outra comarca) permaneceu inalterada.

No entanto, no dia da audiência, o advogado do querelante foi impedido de acessar a sala virtual, conforme demonstra a petição protocolada no ID
de Origem
206916506, na qual o causídico informa que estava no
lobby
da sala de audiência em
link
indicado nos autos, mas foi informado que não seria permitido seu ingresso na sala virtual.

Esta negativa de acesso ao ambiente virtual aos advogados do querelante culminou na impossibilidade de exercício da defesa técnica, o que é incompatível com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Ademais, houve clara preclus
ã
o

pro

judicato
, impedindo o juízo de decidir de forma contrária ao que já havia sido anteriormente assentado nos autos, salvo em caso de alteração superveniente devidamente justificada, o que não ocorreu no caso concreto.

O Ministério Público, em seu parecer de ID/PJe2 323532416, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença para designação de nova audiência.

Portanto, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e a designação de nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se a participação dos advogados do querelante por videoconferência.

Perempção.

A perempção da ação penal privada, prevista no art. 60, III, do Código de Processo Penal, ocorre quando o querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau reconheceu a perempção sob o fundamento de que o advogado do querelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Contudo, conforme se extrai dos autos, o próprio querelante esteve presente na audiência por videoconferência, conforme autorizado pelo juízo.

A presença do querelante na audiência demonstra, de maneira inequívoca, sua intenção de prosseguir com a ação penal, afastando qualquer indício de desinteresse ou inércia que justifique a decretação da perempção.

Ademais, a ausência do advogado não decorreu de desídia ou desinteresse, mas sim de impedimento diretamente ocasionado pelo próprio juízo que, apesar de haver anteriormente autorizado expressamente a participação dos advogados por videoconferência, negou-lhes o acesso à sala virtual no momento da audiência.

Ora, se a parte principal esteve presente e pronta para participar do ato processual, não é razoável concluir pela extinção da ação sob o fundamento de abandono, especialmente quando a ausência da defesa técnica se deu por razões atribuíveis à conduta processual do próprio juízo.

Assim, diante da inexistência de prejuízo para a parte contrária e da clara demonstração de interesse no prosseguimento do feito, a extinção do processo por perempção revela-se inapropriada, impondo-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação da sentença para que se permita o regular andamento da ação penal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento, assegurando-se que o advogado do querelante possa atuar por videoconferência, em consonância com os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025